Tribunal: TJSP
Processo: 1003373-84.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR. Segundo a autora, induzida em erro pelo funcionário da farmácia, adquiriu medicamento diverso do prescrito. Sentença de improcedência. Adequação. Incontroverso que houve recomendação de produto similar pelo preposto. Ausência de elementos, todavia, a indicar que ele agiu de forma a enganar, com dolo ou culpa, o polo consumidor. Produto adquirido que era mais barato do que o prescrito,

Ementa:
CONSUMIDOR. Segundo a autora, induzida em erro pelo funcionário da farmácia, adquiriu medicamento diverso do prescrito. Sentença de improcedência. Adequação. Incontroverso que houve recomendação de produto similar pelo preposto. Ausência de elementos, todavia, a indicar que ele agiu de forma a enganar, com dolo ou culpa, o polo consumidor. Produto adquirido que era mais barato do que o prescrito, a conferir credibilidade à tese da ré de que a consumidora, ao conhecer opções similares, escolheu a mais barata. Ausência de falha no serviço. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Caso que versa sobre suplementos alimentares, e não sobre remédios, a tornar duvidosa a existência de risco à saúde da requerente. Compra em estabelecimento físico que afasta o exercício do direito de arrependimento. Art. 49 do CDC. Não demonstrada a existência de vícios no produto adquirido, a também arredar a incidência do art. 18, § 1o, do CDC. Honorários majorados. Recurso desprovido.